Tribunal: STF
Processo: RE 1532849
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:  



    “Recurso em Sentido Estrito - Inconformismo contra r. decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto 11302/22, em razão em razão da inconstitucionalidade da normativa - Acolhimento em parte - Ato discricionário do Presidente da República - Reconhecimento da constitucionalidade do artigo 5º do referido decreto pelo Órgão Especial desta Corte - Tema 1.267 ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - Constitucionalidade, por ora, presumida - Precedentes. Impossibilidade de apreciação diretamente do indulto em segunda instância - Supressão de instância - Recurso parcialmente acolhido”. (edoc. 8)  



    Nas razões recursais, o Parquet alega, em síntese, que:



    “A previsão genérica, abstrata e irrestrita trazida pelo art. 5º do Decreto 11.302/2022 viola os princípios e regras constitucionais da separação dos Poderes e da legalidade (art. 2º, art. 5º, II), isonomia e proteção aos direitos fundamentais (art. 5º, ‘caput’ e XLI), segurança (art. 144, CF e art. 5º, ‘caput’, CF), individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e os princípios da vedação à proteção insuficiente, razoabilidade e proporcionalidade como corolários lógicos dos princípios anteriores.”



    Aduz, sobre o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, que: 



    “O referido dispositivo inovou, porquanto deixou de exigir lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, bem como excluiu os requisitos de ordem pessoal, comumente exigidos para a concessão da benesse, ou seja, não há exigência de qualquer contrapartida por parte do sentenciado para se beneficiar do indulto. 



    Diante deste cenário, é irrefragável a conclusão de que se trata de previsão genérica, abstrata e contrária aos princípios constitucionais e legais. A concessão, tal como prevista, é excessivamente abrangente, sem condições específicas, não se exigindo qualquer pressuposto e é aplicável a um número indeterminado de condenados, independentemente de suas condições pessoais – dentre elas; primariedade e reincidência.“



    Em vista dessas razões, requer:



    “Ante o exposto, demonstrada a violação direta aos artigos 2º; 5º, caput e incisos II, XLI, XLVI e 144, todos da Constituição Federal, como fundamento autônomo e suficiente para alterar o julgado recorrido, o Ministério Público do Estado de São Paulo aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental do artigo 5º, do Decreto 11.302/2022, cassando-se, em consequência, o v. acórdão recorrido, restituindo-se a decisão de primeiro grau prolatada nos autos (que negou o pleito de indulto face inconstitucionalidade do Decreto).“



    É o breve relatório.



    Decido.



    Com efeito, verifico que a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.450.100, (tema 1267), da relatoria do Ministro Flávio Dino: Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no artigo 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente